Tribunal: STF
Processo: ARE 1189224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 15):



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMPLA. EXTENSÃO DA REDE BAIXA DE ENERGIA ELÉTRICA EM DETERMINADOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA E REMOÇÃO DE POSTES QUE SE ENCONTRAM FORA DA DISTÂNCIA LEGAL DA FAIXA DE ROLAMENTO DA PISTA. PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE AFASTADAS. É VISÍVEL A UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PRETENDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SENDO, DIANTE DA RESISTÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, NECESSÁRIA A PRESENTE AÇÃO PARA RESOLVER O CONFLITO DE INTERESSES APONTADO NA INICIAL. INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO AFIRMANDO QUE INICIOU ASOBRAS DE URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS, MAS A EFICIÊNCIA DAS MESMAS EST ´ACOMPROMETIDA POR AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, O QUE SÓ PODE OCOER SE A PARTE RÉ PROVIDENCIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO PODE O MUNICÍPIO PROCEDER À RETIRADA DOS POSTES, UMA VEZ QUE APROPRIEDADE DOS MESMOS PERTENCE À CONCESSIONÁRIA RÉ. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONCESÃO PREVENDO A RESPONSABILIDADE DA RÉ PELAS PROVIDÊNCIAS REQUERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 15)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 30, V, e 175, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 17):



    “ [O] Município de São João da Barra não contratou a AMPLA para prestar os serviços relacionados à iluminação pública, não se pode condenar a concessionária a executar serviços que não lhe competem. Isso seria um contrassenso e, aí sim, restaria ofendido o princípio da legalidade administrativa ao obrigar a concessionária a executar serviços não previstos na legislação que rege o setor.



    De mais a mais, mesmo que houvesse contrato administrativo celebrado entre a AMPLA e o município - esse não é o ponto - fato é que esta concessionária não poderia ser obrigada a prestar os tais serviços de forma graciosa, tal qual expressamente determinado no acórdão recorrido.” 



    Aduz-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços de elaboração de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública é da pessoa jurídica de direito público, podendo a concessionária mediante contrato específico para este fim, prestar os serviços, o que não é o caso. 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que tratar-se de matéria revestida de caráter infraconstitucional (eDOC 20, p. 10).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 15, pp. 5 a 9 - grifos meus):



    “A concessão do serviço público é disciplinada pela Lei nº 8.9871/95, que, em seu artigo 4º estabelece que deve ser formalizada mediante contrato. Diferentemente do alegado pelo recorrente, existe o contrato de concessão no 005/96 celebrado entre a União e a CERI, que outorga a esta ultima o direito de explorar os serviços de energia elétrica em parte do território do Rio de Janeiro, incluindo nesta área o Município de São João da Bara (fls. l3/28). 



    No referido contrato, extrai-se que a concessionária ré é obrigada a realizar, por sua conta, os projetos e obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica aos interessados, até o ponto da entrega bem como está obrigada a estabelecer novas instalações e a ampliar e modificar as existentes, de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica.



      Há ainda, cláusula que atribui à concessionária o encargo de realizar as modificações e ampliações que se tornarem necessárias para o adequado atendimento de seu mercado consumidor.



    (...)



    A contratação específica a que se refere a concessionária de energia elétrica só se faz necessária em caso de obras extraordinárias, não havendo que se falar em celebração de contrato para os serviços já determinados no contrato de concessão.” 



    Verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia referente à cobrança dos custos de remoção e realocação de postes de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.247.771/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 29.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. RESPONSABILIDADE PELA REALOCAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas – Decreto Federal 84.398/1980; e Resolução 414/2010), bem como das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa. 



    4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.516/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente